Tribunal: TJSP
Processo: 0002919-85.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002919-85.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
CRISLAINE DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002919-85.2018.8.26.0533 -Voto no 24.354
2
Apelação Criminal no 0002919-85.2018.8.26.0533
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Crislaine da Silva Pereira
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 24.354
Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a
conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/06 - Recurso do Ministério Público
buscando a condenação da ré pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 –
Fragilidade
do
conjunto
probatório
para
a
condenação pelo delito de tráfico de drogas -
Manutenção
da
sentença
desclassificatória
–
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 113/116,
acrescenta-se que a ré CRISLAINE DA SILVA PEREIRA foi
condenada, como incursa no art. 28 da Lei n. 11.343/06, à pena de
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo,
pelo prazo de 05 (cinco) meses, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a
condenação da ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06 (fls. 120/127).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002919-85.2018.8.26.0533 -Voto no 24.354
3
do apelo (fls. 158/159).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, porquanto bem analisadas as provas carreadas
aos autos, as quais, efetivamente, mostraram-se extremamente frágeis a
alicerçar uma decisão condenatória pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Não há dúvidas quanto à materialidade do delito, haja
vista o auto de exibição e apreensão da droga de fls. 12/13 e do laudo
pericial de fls. 80/82, cujo resultado restou positivo para cocaína, com
peso de 9,0 g, apreendidas em 09 invólucros plásticos. Não menos
certo, porém, que a prova produzida sob o crivo do contraditório não
trouxe a certeza necessária quanto à destinação mercantil da droga
apreendida, restando duvidosa a autoria quanto ao crime de tráfico de
drogas.
Pois bem. Para incriminar a ré, existem apenas as
palavras dos policiais Roni e Lucas, responsáveis pela ocorrência.
Ouvidos em juízo, eles relataram que no dia dos fatos estavam em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, um bar conhecido por
frequentar traficantes e usuários de drogas, momento em que viram um
motociclista parar em frente ao bar e uma mulher (a ré) que saiu do
estabelecimento comercial com a mão no bolso da calça, indo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002919-85.2018.8.26.0533 -Voto no 24.354
4
direção a ele. Com a aproximação da viatura, o motociclista se evadiu,
mas conseguiram abordar a mulher. Solicitaram ajuda de uma policial
feminina que realizou a revista pessoal. No bolso da ré, foram
encontradas nove porções de cocaína e o valor de R$ 45,00 em
dinheiro. O policial Roni esclareceu ainda que a ré disse ser usuária de
drogas e por isto, compra drogas em quantidade maior para seu próprio
uso. Não viu a ré entregando ou pegando algo do motociclista; viu
apenas ela caminhando em sua direção.
A ré, por outro lado, negou a prática delitiva. Disse
que foi ao local dos fatos para comprar drogas com sua namorada,
porque o bar fica no caminho da casa dela. Tinha o costume de comprar
drogas neste bar. Seu colega lhe pagou uma bebida e estava saindo com
a motocicleta. Quando foi em sua direção para lhe agradecer, houve a
abordagem policial. Havia acabado de adquirir as porções de cocaína,
pelo valor de R$ 90,00, dinheiro dado pela sua namorada.
Assim, vê-se que os relatos policiais não se mostraram
suficientes para a demonstração da prática ilícita pela ré. Embora eles
tenham confirmado ser o bar da Laura, conhecido por ser local
frequentado por traficantes e usuários, não chegaram a ver qualquer ato
de mercancia pela ré.
E o fato de o local por si só ser conhecido pelo tráfico
de drogas também não a incrimina, pois a ré poderia estar lá tanto para
vender como para comprar drogas, gerando dúvida, portanto, quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002919-85.2018.8.26.0533 -Voto no 24.354
5
destinação dos entorpecentes apreendidos ao comércio ilícito.
Como se vê, a negativa do réu não restou invalidada
pela prova produzida sob o crivo do contraditório. Existe a
possibilidade que a droga fosse realmente destinada ao seu próprio
consumo.
Enfim, não ficou suficientemente comprovada a
autoria do crime de tráfico de drogas atribuída à ré, haja vista que, ao
final da instrução, não restou demonstrado, com a certeza necessária,
que a droga apreendida com ela era destinada ao comércio ilícito.
Assim, em que pese a combatividade do ilustre
Promotor de Justiça, de rigor a aplicação do in dubio pro reo, devendo a
bem lançada decisão monocrática subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator